Tribunal: STF
Processo: Rcl 74744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Amico Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1001424-32.2023.5.02.0371, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, ratificando a fundamentação da sentença no sentido da ausência de prova do prestação de serviço autônomo, desconsiderando o contrato civil de prestação de serviços médicos firmado entre as empresas (DOC. 03). 



    3. Ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) (DOC. 04 e 05). (Doc. 1, p. 2).



    Informa que:



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora Beneficiária, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, em razão da prestação de serviços médicos efetivada por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim.



    [...] 12. Em sede de Recurso Ordinário, o TRT/2 proferiu a decisão ora reclamada, ratificando integralmente a sentença no sentido de reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, sob o pretexto de que a empresa não se desincumbiu de comprovar a prestação de trabalho autônomo, mesmo diante da existência de contrato de prestação de serviços nos autos. Aduziu a presença dos requisitos da CLT de forma genérica, e afastou a aplicação do Tema 725 da Repercussão Geral a partir de fundamentação equivocada (doc. 1, pp. 3-4).



    Segundo aduz:



    [o] acórdão reclamado afirma que a análise não envolve a validade ou não da terceirização, mas essa afirmação não condiz com o que foi efetivamente decidido, pois a Justiça do Trabalho, ao declarar nulo o contrato de prestação de serviços, tratou diretamente da validade da terceirização, na modalidade pejotização, que foi a base para o reconhecimento do vínculo de emprego; e sequer se dispôs a analisar, de forma pormenorizada, a presença dos requisitos da CLT no caso concreto. Nada deixa mais clara a predisposição do acórdão reclamado em considerar a pejotização ilícita a priori do que a forma genérica e contraditória com que “fundamentou” a presença dos requisitos da CLT (doc. 1, p. 5).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] há que se destacar um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. A Beneficiária da decisão reclamada é médica intensivista e, segundo ela próprio narrou na inicial do processo de origem, prestou serviços à Reclamante por quase trinta anos, entre 1992 e 2021, percebendo como remuneração dos últimos serviços prestados uma média de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). No entanto, as entradas mensais totais que compunham a renda da Beneficiária, entretanto, eram muito superiores, considerando estar consignado nos autos que prestava outros serviços médicos em outros locais. Como visto nos autos de origem, além de ser sócia da CT-Clin, empresa por meio da qual prestou serviços para a Reclamada, a médica é sócia de outras quatro clínicas médicas, o que evidencia que ela possui uma estrutura empresarial própria, sendo, portanto, uma verdadeira empresária, com autonomia e liberdade para organizar sua própria atividade econômica, o que afasta ainda mais a alegação de vínculo trabalhista.



    [...] 46. Por outro lado, é inverossímil supor qualquer tipo de coação: quando a Beneficiária narra, na inicial, que foi “obrigada” a prestar serviços à Reclamante sem ser contratada pelo regime da CLT, o que quer dizer é que escolheu adaptar-se à forma que a Reclamante contratava seus serviços; naturalmente, uma pessoa com o nível de escolaridade e especialização da Beneficiária teria total liberdade para escolher prestar seus serviços em outro lugar e de outra forma. Ao escolher firmar contrato de prestação de serviços com a Reclamante por meio de pessoa jurídica, a Beneficiária percebeu imensas vantagens — desde uma alta remuneração para os padrões nacionais até um regime tributário mais favorável (doc. 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Na petição inicial a reclamante afirma, em síntese, que recebeu salários por meio de cooperativa de profissionais da área da saúde (COOPER MULT) e depois passou a receber os salários da empresa LAPARO SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA LTDA, sempre indicado pelas reclamadas. Alega que depois de 2014, passou a emitir nota fiscal para a reclamada. Aduz que trabalhou como diarista até fevereiro/2020 e, após, como plantonista. 



    Na contestação, a reclamada admite a prestação de serviços, mas de forma autônoma. Alega, em síntese, que, durante o período imprescrito, a reclamante desempenhou funções em favor da reclamada por meio da empresa CT Clin Traumato-Ortopedia LTDA, que a autora é sócia.



    [...] Admitida a prestação de serviços, cabia à reclamada o ônus de comprovar as atividades de forma autônoma (artigo 818 da CLT), ônus do qual não se desincumbiu. 



    [...]



    O preposto admitiu que a autora foi contratada pela coordenadora do hospital ("foi contratada pela coordenadora do hospital; quem supervisionava os médicos 'PJ" era coordenadora"). 



    Ainda, o preposto demonstrou desconhecer dos fatos, recaindo em confissão ficta, pois afirmou que não sabe a diferença entre os médicos com vínculo de emprego e os contratados por meio de pessoa jurídica. Ainda, afirma que não conhece a cooperativa e nem a empresa Laparo ("não sabe dizer a diferença de salário do "CLT" e "PJ"; não conhece a cooperativa Coopermulti e nem a empresa Laparo). 



    Ademais, verifica-se a pessoalidade, pois a autora não podia se fazer substituir, sem autorização, conforme depoimento da testemunha ("reclamante poderia mandar outro médico do Hospital em seu lugar mediante autorização da coordenadora"). Ainda, no site da reclamada a postulante consta como parte do corpo clínico da ré. 



    A não eventualidade também está presente, pois o preposto admite a existência de escalas, as quais a reclamante estava submetida. 



    Sobre a onerosidade, a postulante apresentou diversas notas fiscais emitidas por serviços prestados à reclamada. 



    Portanto, os elementos fáticos probatórios dos autos permitem concluir a existência dos requisitos do vínculo de emprego. 



    Apesar das alegações, a hipossuficiência da autora não afasta a caracterização do vínculo. 



    Registra-se, a presente análise não envolve discussão sobre validade ou não de terceirização, nem de atividade-fim nem de atividade-meio ou outras formas de organização do trabalho. O reconhecimento, meramente declaratório, do vínculo de emprego calcou apenas na prova dos autos, que sinalizam a presença dos elementos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, não há violação a decisões proferidas pelo STF (doc. 6, pp. 6-7 – grifei).



    Extrai-se da sentença:



    Há que se observar ainda que a reclamada apresentou em defesa notas fiscais que demostram continuidade de prestação de serviços pela reclamante durante vários anos, apresentando inclusive notas fiscais com iguais valores (citem-se as notas fiscais de setembro de 2020 a novembro de 2020), situação que também revela a habitualidade da prestação de serviços pela reclamante, inclusive com mesma carga horaria. 



    Evidente ainda que referido fenômeno da “pejotização” deve ser combatido pelo Poder Judiciário quando patente o descumprimento dos requisitos legais. 



    [...]



    Por fim, observo que exclusividade não é pressuposto de reconhecimento de vínculo empregatício, sendo certo ainda que nenhuma prova de incompatibilidade de horários foi produzida pela reclamada.



    Considerando a fraude reconhecida, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01 de fevereiro de 1992 a 10de novembro de 2021; função: médica; salário inicial de R$ 44,99 por hora (ora fixado pelo Juízo considerando o documento mais antigo juntado aos autos pelas partes – ID.de6864e – fls. 212, e inexistência de informação pela reclamada em defesa da evolução do valor relativo à prestação de serviços pela reclamante, sendo certo que a nota fiscal mais antiga juntada pela reclamada é de 2015 – ID. 1dc909e - fls. 574 dos autos); salário por hora de R$ 100,00 a partir de janeiro de 2018 (a própria reclamada afirma em depoimento pessoal referido valor), e salário por hora de R$ 120,00 a partir de janeiro de 2021 (site do TRT2).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, pois: “[...] os elementos fáticos probatórios dos autos permitem concluir a existência dos requisitos do vínculo de emprego” (doc. 6, p. 7).



    O caso em tela revela que uma médica, sócia de empresa na área de saúde, prestava serviços à reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator